Tribunal: TJDFT
Processo: 0715103-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715103-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLAVO DHYAN DE FARIAS CARDOZO AGRAVADOS: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS) e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) D E S P A C H O Intime-se Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual inovação recursal quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões. Brasília, 21 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator